Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-28.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000077-28.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ANDREA AMABILIS REZENDE ANDRADE - CPF: 843.851.381-68 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000077-28.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Andrea Amabilis Rezende Andrade

Agravado(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de maio de 2021

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE 1/3 DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO. CARGO COMISSIONADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.o 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. INVIABILIDADE DA DISCUSÃO EM FASE DE LIMINAR. CONFUSÃO COM MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, legal é o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57).

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja o descontos de previdência social, sobre o subsídio de cargo comissionado, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida, em 29/01/2021 na ação no 1043197-07.2020.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de cessação dos descontos de previdência social, sobre as verbas sobre o subsídio de cargo comissionado, por não vislumbrar hipótese de dano irreparável.

Ao final requer o deferimento da liminar de tutela de urgência recursal, deferindo a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória do Juízo
ad quo
e por consequência, que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipada para determinar aos Agravados realizem a suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobreas verbas de natureza indenizatória, até o julgamento final da presente ação.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 17.02.2021 (ID no 76596472).

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Agravado apresentou manifestação, consoante petição juntada no ID 78378476.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer no
1043197-07.2020.8.11.0001
, em que questiona os descontos previdenciários sobre 1/3 de férias e 13o salário.

Alega a Agravante que ingressou no serviço público estadual em 08 de janeiro de 2014 e por meio da Portaria no 00025/2015, de 26.03.2015, foi designada Função de Confiança (DGA-10) a partir de 24.03.2015, permanecendo até a data de 02/11/2016.

A Constituição Federal, em seu no art. 149, § 1.o, delegou aos estados e municípios a competência concorrente para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente estatal,
in verbis
.

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
.

Em decorrência da referida autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas, prevê em seu artigo 2o que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a
remuneração total
do servidor
.

Pelo Texto Normativo acima, constata-se que, no âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade.

No caso do dos servidores públicos civis do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n.o 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), em seus artigos 56 e 57 traz a diferença entre vencimento e remuneração,
in verbis
:

Art. 56. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados.

No mesmo sentido é o conceito clássico sobre a diferença entre remuneração e vencimento, esculpido nos artigos 40 e 41 da Lei no 8.112/1990, a seguir transcritos:

Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.

Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Deste modo, resta evidente que o Estado de Mato Grosso, dentro da sua competência legislativa concorrente, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servido público, considerada está o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Ademais, verifico que à pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja o
descontos de previdência social, sobre o subsídio de cargo comissionado
, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021